Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-84.2020.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005006-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAMIRES APARECIDA DA COSTA MOREIRA - CPF: 011.907.731-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELADO ESTADO DE MATO GROSSO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS – AUTORA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL –HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA
DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO LIMITADA À ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE
HOME CARE – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Afastam-se as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva, arguidas pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões, posto que restou demonstrado que a autora depende de ajuda para custear o consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em
home care
, de modo que o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, motivo pelo qual não há como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

2. Demonstrado que a autora depende de atendimento domiciliar em
home care
no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que a recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

3. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de
home care
, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de
home care
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Damires Aparecida da Costa Moreira
, representada por sua genitora Sislene Nogueira da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer nº 1005006-84.2020.811.0002, proposta pela recorrente em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Energisa S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que, diferentemente do quanto declinado no ato sentencial, a recorrente carreou aos autos documento que comprova que realizou a solicitação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica junto à Energisa S/A, a qual fora, no entanto, indeferida.

Esclarece que, de acordo com a Lei nº 12.212/2010, não haverá desconto da tarifa de energia elétrica para consumo que exceda a 220 kWh/mês, o que, possivelmente, inviabilizaria a concessão do benefício à apelante, uma vez que sua média de consumo, após a instalação dos aparelhos do
home care
, é superior a 400 kWh/mês.

Defende que
“
não obstante não se enquadrar como beneficiária de Tarifa Social de Energia Elétrica, a recorrente é carente na acepção da palavra, bem como a mantença sua vida depende de home care, conforme provado na exordial. ”

Enfatiza que a questão debatida nestes autos não se limita, especificadamente, em averiguar se a autora se enquadra ou não dentro dos critérios exigidos para a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, posto que busca, com a presente ação, a garantia do direito constitucional à mantença de sua saúde.

De forma subsidiária, na hipótese de entendimento diverso ao da procedência dos pedidos iniciais, a apelante busca o reconhecimento de cerceamento de defesa, ao fundamento de que, muito embora tenha fundamentado o seu
decisum
na ausência de provas, o magistrado de piso deixou de analisar documento novo juntado pela recorrente, o qual comprova que pleiteou, administrativamente, a concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Pautada nestas considerações,
pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da apelante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, arguindo, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir da autora em face da ausência de negativa por parte do ente público, bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença recorrida (Id. 94364950).

A apelada Energisa S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença vergastada (Id. 94364955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo provimento parcial do recurso interposto, a fim de que a Energisa S/A proceda com o desmembramento da unidade consumidora da apelante, a permitir a medição exclusiva dos aparelhos de
home care
, devendo as tarifas específicas serem custeados pelo Estado de Mato Grosso (Id. 101169458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, alega, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir da requerente, aduzindo que não está comprovado nos autos a negativa por parte do ente público em custear a energia elétrica da autora em razão do atendimento domiciliar em sistema de
home care
.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, sabe-se que há interesse de agir quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso em apreço, ao contrário do quanto alegado pelo apelado, verifica-se que se faz presente o interesse de agir da apelante, posto que restou demonstrado nos autos que a autora é portadora de paralisia cerebral, epilepsia e escoliose, dependendo atualmente de atendimento domiciliar em
home care
, o que acarretou, desde a instalação dos aparelhos hospitalares na sua residência, um aumento substancial no consumo mensal de energia elétrica, não possuindo condições de arcar com tão elevada despesa.

Além disso, verifica-se que, segundo consta na petição inicial, a autora buscou orientações junto à concessionária de energia elétrica,
visando receber do Poder Público ajuda para custear as faturas, sem êxito, no entanto. Isso porque a Energisa S/A se negou a instalar uma nova unidade consumidora na residência para medir o consumo proveniente dos equipamentos hospitalares, devido à existência de faturas em atraso.

Por fim, destaca-se que, apesar de não constar no feito documento que comprove cabalmente a negativa por parte do Estado de Mato Grosso em custear o consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em
home care
, é certo que, se a parte autora estivesse recebendo o auxílio pretendido, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir.

VOTO PRELIMINAR: DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
:

Ainda em sede de preliminar, o Estado de Mato Grosso sustenta, nas suas contrarrazões, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, ao argumento de que o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) deve ser pleiteado pela parte autora junto à Energisa S/A, e desde que preenchidos os requisitos fixados na Portaria Interministerial nº 630/2011.

Além disso, sustenta que o responsável principal pela prestação dos serviços de saúde, quando se tratar de Município em gestão plena, é o próprio Município, cabendo ao Estado apenas a competência subsidiária.

No entanto, por mais uma vez, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Com efeito, em razão da necessidade da autora ao tratamento domiciliar em
home care
, sabe-se que é imprescindível o uso contínuo dos aparelhos hospitalares, tendo em vista que o desligamento dos equipamentos pode acarretar, prematuramente, o agravamento no quadro clínico da autora, ou, até mesmo, o seu óbito. Ou seja, sem energia elétrica o funcionamento do serviço em
home care
estaria comprometido, afetando diretamente a saúde da paciente.

Em outras palavras, tem-se que, no caso em específico, o fornecimento de energia elétrica está diretamente ligado à manutenção da vida da apelante, que depende do uso contínuo de aparelhos hospitalares na sua residência para sobreviver.

Noutro aspecto, é necessário destacar que, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar, a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido, orienta o artigo 23, inciso II, da CF/88, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o atendimento às questões de saúde e assistência pública. Logo, qualquer dos entes federados pode figurar, sozinho ou em litisconsórcio, no polo passivo de demandas desta natureza.

A propósito, no particular, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ECA - FORNECIMENTO DE CUSTEIO DO VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A QUE SE VINCULAM OS EQUIPAMENTOS DE HOME CARE – MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, COM TETRAPLEGIA ESTÉTICA E EPILEPSIA (CID G 80.0) - DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

(...) 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. 2.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal
. (...)”
(TJMT, N.U 0008500-47.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) [Destaquei].

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício está em conformidade com a entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, que, em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)”

(TJMT, RE 855178 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - MÉRITO DJe-090,

DIVULG 15/04/2020,

PUBLIC 16/04/2020) [Destaquei].

Portanto, não há como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso, no que tange ao cumprimento da norma constitucional, que prescreve aos entes políticos, a garantia de acesso à saúde para todas as pessoas, em especial às mais carentes, razão pela qual não há que se falar na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO – MÉRITO
:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente recurso.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Damires Aparecida da Costa Moreira
, representada por sua genitora Sislene Nogueira da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer nº 1005006-84.2020.811.0002, proposta pela recorrente em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Energisa S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
infere-se, a partir da petição inicial, que a autora
Damires Aparecida da Costa Moreira
é portadora de paralisia cerebral (CID G80), epilepsia e escoliose, dependendo, atualmente, de atendimento domiciliar em
home care
, conforme relatório médico constante no Id. 94364472.

Consta, ainda, que, devido ao aumento no consumo de energia decorrente da instalação dos aparelhos hospitalares, a genitora da requerente procurou a concessionária de energia elétrica
com o intuito de obter informações quanto ao procedimento necessário para que o Estado custeasse as faturas provenientes do tratamento domiciliar.

Por seu turno, seguindo as recomendações repassadas, a mãe da requerente
solicitou a instalação de uma nova unidade consumidora na sua residência, visando separar o consumo de energia proveniente do serviço de
home care
, bem como a concessão de tarifa social referente à nova unidade consumidora. No entanto, segundo a autora, a solicitação foi negada, sob a justificativa de que havia débitos pretéritos em nome da solicitante.

Diante disso, a autora propôs a presente
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, pugnando pela condenação da Energisa S/A na obrigação de proceder com o desmembramento da unidade consumidora, concedendo o benefício da tarifa social, e atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia provenientes do serviço em
home care
.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que
“
não há comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a sua inclusão no programa Tarifa Social de Energia Elétrica –TSEE.”
(Id. 94364492).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Damires Aparecida da Costa Moreira
, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo merece parcial provimento.

Com efeito, verifica-se que a pretensão autoral não foi acolhida ao fundamento de que não restou comprovado nos autos que a autora requereu, ou teve negada, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, por parte da concessionária de energia elétrica – Energisa Mato Grosso.

Ocorre que a questão posta em debate não se limita em verificar se a autora requereu, ou não, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE. Mais do que isso, pretende, a autora, ver assegurado o seu direito à vida e à saúde.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora,
portadora de paralisia cerebral, epilepsia e escoliose, depende de atendimento domiciliar em
home care
, conforme relatório médico constante no Id. 94364472.

Além disso, sabe-se que
o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento da paciente depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo que restou demonstrada a insuficiência econômica da recorrente para arcar com os custos decorrentes desse acréscimo de despesa.

Dessa forma, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da recorrente, bem como que a família não dispõe de condições para arcar com o aumento do consumo de energia, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde à paciente.

Aliás, não é demais recordar que
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, no seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O artigo 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Assim, se a família não possui condições de custear o consumo da energia elétrica para o funcionamento da aparelhagem relacionada à manutenção do
home care
, é indispensável que o Estado de Mato Grosso suporte esse ônus, uma vez que os gastos com energia elétrica são altíssimos, viabilizando, assim, as condições ideais para a internação domiciliar, recaindo essa questão sobre a garantia constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Inclusive, sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE –
CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU)
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art. 1°, III da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, a obrigação do custeio da energia elétrica para manutenção do Home Care
. (...)”

(TJMT, N.U 0005490-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) [Destaquei].

“TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE –
SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente
.”
(TJMT, N.U 0009529-98.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO VIA HOME CARE
– ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – REJEITADA –
DEVER DO PODER PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
– ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. 2.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.”

(TJMT, N.U 0017092-17.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) [Destaquei].

Por outro lado, deve-se observar que o ente público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência da recorrente, devendo a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de
home care
. No mesmo sentido, inviável a condenação na obrigação de custear as tarifas pretéritas, ante a impossibilidade de se comprovar o valor despendido unicamente com o tratamento domiciliar.

Dessa forma, até mesmo para viabilizar o cumprimento da obrigação por parte do Estado de Mato Grosso, necessário que a apelada Energisa S/A proceda com a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, independentemente da existência de débitos pretéritos, concedendo, ainda, o benefício Tarifa Social de Energia Elétrica, caso haja requerimento da interessada e sejam preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema de
home care
, e a Energisa S/A na obrigação de instalar uma nova unidade consumidora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar, concedendo, ainda, o benefício Tarifa Social de Energia Elétrica, caso haja requerimento da interessada e sejam preenchidos os requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021